Tribunal: TJDFT
Processo: 0730409-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. STJ. RESP. 1452840/SP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em atenção ao Princípio da Causalidade deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda.
2. A Súmula no 303 do STJ é clara ao informar “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
3. No presente caso, a apelante não tomou as devidas providências inerentes ao negócio jurídico para proteger o bem imóvel.
4. Evidente a resistência do embargado apresentando impugnação inicial e insistindo até mesmo em contrarrazões.
5. Precedente do STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmando que se o embargado insistir na impugnação à pretensão da embargante, após comprovada a transferência do bem, os honorários sucumbenciais ficarão ao encargo do embargado.
6. Aplica-se ao caso o Princípio da Sucumbência consolidado no art. 85, do CPC. Ônus de sucumbência invertido.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em relação aos honorários advocatícios.